Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Competência. Extorsão. Usurpação de função pública. Falsa identidade. Organização criminosa. Conflito negativo. Conexão probatória. Vara Criminal de Sobradinho.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina em face do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, em investigação instaurada para apurar crimes de extorsão, falsa identidade, usurpação de função pública e organização criminosa, cometidos mediante fraude eletrônica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para processar e julgar os fatos investigados, cometidos com igual modus operandi de crimes em feitos em trâmite no Juízo de Sobradinho.
III. Razões de decidir
3. A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
4. A semelhança no modo de execução e a coincidência de elementos de prova indicam a necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da Vara Criminal de Sobradinho.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2046564, 0729708-14.2025.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025); acórdão 2019909, 0720101-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.